Tribunal: TJPA
Processo: 0006714-28.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006714-28.2018.8.14.0018

APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 1.022 DO CPC/2015.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração contra acórdão que manteve improcedência de pedido de ATS por ausência de prova de vínculo efetivo com o Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) existência de erro de premissa fática; (ii) omissões quanto ao ATS e cerceamento de defesa; (iii) contradição no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Embargos não se prestam à rediscussão do mérito.

Não comprovado vínculo efetivo ou ingresso por concurso público.

Pagamento isolado de ATS não supre ausência de vínculo.

Inexistente cerceamento de defesa sem prejuízo.

Ausentes omissão, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito. 2. A ausência de vínculo estatutário impede o reconhecimento de ATS. 3. Pagamento administrativo isolado não comprova direito. 4. Não há cerceamento de defesa sem prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1854466/PR
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARIA JOSÉ DA SILVA AZEVEDO
em face do acórdão de
Id. 33569988
proferido por esta 2ª Turma de Direito Público que, ao julgar
Agravo Interno
, manteve decisão monocrática anteriormente proferida no âmbito da Apelação Cível interposta nos autos da Ação de Cobrança
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS,
ora embargado.

Na origem, cuida-se de
Ação de Cobrança
ajuizada pela ora embargante em face do MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS, objetivando a implementação e o pagamento retroativo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), sob o argumento de possuir vínculo efetivo com a Administração Municipal desde 01/04/2005, fazendo jus ao percentual de 19,25%, conforme previsão da legislação municipal.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs Apelação Cível. No âmbito do julgamento do recurso, foi proferida decisão monocrática pelo Relator, cujo teor restou posteriormente mantido por esta Turma quando do julgamento do Agravo Interno interposto pela recorrente.

Contra o acórdão que apreciou o
Agravo Interno
, a parte autora opôs os presentes
Embargos de Declaração
(ID 33623928), alegando a ocorrência de erro de premissa fática, omissões relevantes e contradição interna no julgado colegiado.

Sustenta, inicialmente, a existência de erro de premissa fática, afirmando que o acórdão embargado teria consignado que a autora juntara apenas termo de posse e um único contracheque, concluindo pela inexistência de prova acerca da natureza do vínculo funcional.

Aduz que, diversamente do afirmado, constam nos autos, sob o ID 16671360, diversos documentos comprobatórios, incluindo múltiplos contracheques de anos distintos, declaração oficial da Secretaria Municipal de Administração atestando vínculo efetivo desde 01/04/2005, termo de posse e extrato do CNIS, documentação está reapresentada no ID 33623930.

Alega, ademais, omissão quanto ao enfrentamento do argumento referente ao pagamento administrativo do ATS no percentual de 19,25%, circunstância que, segundo sustenta, revelaria reconhecimento administrativo do tempo de serviço e do vínculo estatutário.

Aponta, ainda, omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, sustentando que requereu expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento e a produção de prova complementar, sem que houvesse saneamento do feito ou decisão fundamentada sobre tal requerimento.

Sustenta, por fim, a existência de contradição interna, porquanto o acórdão teria presumido vínculo precário por ausência de prova, ao mesmo tempo em que não teria analisado documentação oficial que indicaria vínculo efetivo e pagamento de vantagem típica de servidor estatutário.

Ante o exposto,
requer o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeito infringente para reformar o acórdão proferido no Agravo Interno, ou, subsidiariamente, manifestação expressa acerca dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados para fins de prequestionamento

Registre-se que a embargante protocolizou, ainda, petição sob o
ID 33623929,
na qual, sob o título “I – DA APRESENTAÇÃO”, comunicou expressamente a reapresentação da documentação constante do ID 16671360, esclarecendo tratar-se de acervo documental já regularmente juntado aos autos em sede de réplica à contestação, sem inovação probatória, mas com a finalidade de facilitar sua visualização e análise por este Tribunal.

Intimado, o MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS apresentou
Contrarrazões aos Embargos de Declaração
(ID 33628561), sustentando a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, aduzindo que a embargante pretende rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
,
conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

No caso em exame, não se identifica a presença de omissão, contradição ou erro de premissa fática.

A alegação de equívoco fático não merece prosperar, porquanto o acórdão embargado procedeu à análise adequada e suficientemente fundamentada do conjunto probatório constante dos autos, concluindo, de forma coerente, pela inexistência de elementos idôneos a comprovar a manutenção de vínculo efetivo e contínuo com a Administração Pública.

No ponto, cumpre destacar que, conforme já analisado anteriormente, não restou comprovada a existência de vínculo efetivo entre a parte autora e o ente municipal, porquanto o conjunto probatório não demonstra o ingresso por concurso público nem a natureza estatutária da relação jurídica. A declaração administrativa apresentada apenas indica o exercício de funções desde 01/04/2005, sem comprovar a investidura em cargo efetivo, razão pela qual subsiste a conclusão quanto à natureza precária do vínculo alegado.

No tocante à alegada omissão quanto ao pagamento administrativo do adicional por tempo de serviço, igualmente não prospera a insurgência. O acórdão enfrentou o cerne da controvérsia ao afirmar a ausência de comprovação da natureza estatutária do vínculo, circunstância que, por si só, inviabiliza o reconhecimento da vantagem pleiteada. A eventual existência de pagamentos isolados não tem o condão de suprir a ausência de prova do vínculo jurídico adequado, tampouco impõe ao julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos, bastando a apreciação suficiente da matéria controvertida.

No que se refere ao alegado cerceamento de defesa, também não se verifica omissão. A controvérsia foi dirimida com base em prova documental, cuja produção incumbia à própria parte autora, não se evidenciando situação de impossibilidade ou excessiva dificuldade que justificasse a adoção de medidas instrutórias complementares. Ademais, não há demonstração de prejuízo concreto decorrente da ausência de dilação probatória, o que afasta a alegação de nulidade.

Por fim, inexiste contradição interna no julgado. A conclusão acerca da insuficiência probatória e da ausência de demonstração da natureza do vínculo é logicamente coerente com o resultado adotado, não havendo proposições inconciliáveis no corpo do acórdão. O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da embargante com a interpretação conferida às provas, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

Ressalte-se que a pretensão de atribuição de efeitos infringentes exige a demonstração inequívoca de vício apto a alterar o resultado do julgamento, o que não se verifica na hipótese.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que tenha decidido a controvérsia de forma fundamentada, como ocorreu no presente caso.

Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Ante o exposto, por não vislumbrar os vícios apontados no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente o v.
Acórdão de Id. 33569988
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 24/04/2026